Tribunal: TJMT
Processo: 0008927-50.2017.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008927-50.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MATEUS FELIPE DE SOUZA MARTINS - CPF: 027.943.711-00 (APELANTE), CARLOS EDUARDO PEREIRA BRAGA - CPF: 951.050.421-15 (ADVOGADO), ANA GERMANA DE MORAES - CPF: 818.942.871-34 (ADVOGADO), EDER DE SOUZA SANTOS - CPF: 883.853.021-15 (APELANTE), JULIANA PEREIRA SOARES - CPF: 999.991.101-34 (ADVOGADO), BENEDITO DOMINGOS DE BARROS (VÍTIMA), JULIANA BARROS LATORRACA (VÍTIMA), RAFAEL COSTA ROCHA - CPF: 002.997.941-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008927-50.2017.8.11.0042

APELANTE: MATEUS FELIPE DE SOUZA MARTINS, EDER DE SOUZA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSOS DEFENSIVOS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO – IMPERTINÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – GRAVE AMEAÇA COMPROVADA PELA PALAVRA DAS VÍTIMAS E PELA CONFISSÃO DO RÉU – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA A PARTICIPAÇÃO DO MENOR NO CRIME – DELITO FORMAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA DA PENA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME REPUTADAS COMO DESFAVORÁVEIS POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – VIABILIDADE – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA – EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA – DESCABIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE ATESTA A UTILIZAÇÃO DE UMA ARMA DE FOGO NA PRÁTICA DO DELITO –
RECURSOS PROVIDOS EM PARTE,
EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apresenta-se injustificável o pedido de desclassificação do delito de roubo para o de furto, quando o conjunto probatório, sobretudo a palavra das vítimas, confirmada pela confissão do réu, evidenciar o emprego de grave ameaça na empreitada criminosa.

Comprovada a participação de adolescente em infração delituosa na companhia de um adulto
, resta caracterizado o crime de corrupção de menor, inscrito no art. 244-B da Lei n. 8.069/90.

As circunstâncias judiciais que não extrapolam o tipo penal, sendo a ele inerentes, não podem ser reputadas desfavoráveis para exasperação da pena-base.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, só é possível exasperar a pena-base com fundamento na não restituição da
res furtiva
quando as consequências do crime resultam em considerável prejuízo às vítimas.

Se a confissão espontânea do réu foi utilizada para a formação do convencimento do julgador, deve incidir a respectiva atenuante, readequando-se, de conseguinte, o
quantum
final da reprimenda [Súmula 545 do STJ].

Demonstrada, pelas provas dos autos, a utilização de uma arma de fogo na empreitada criminosa, especialmente pelas declarações das vítimas e pelas imagens das câmeras de segurança do local dos fatos, evidenciada está a prática do crime de roubo circunstanciado.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008927-50.2017.8.11.0042

APELANTE: MATEUS FELIPE DE SOUZA MARTINS, EDER DE SOUZA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por Mateus Felipe de Souza Martins e Éder de Souza Santos, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
que condenou o primeiro à pena de 8 (oito) anos e 1 (um) mês de reclusão, no regime fechado, e o segundo à pena de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores (art. 157, § 2º, I e II, do CP e art. 244-B da Lei n. 8.069/90).

Em suas razões, postula o apelante Mateus a desclassificação para o delito de furto simples, ao argumento de que não houve, de sua parte, emprego de violência, seja ela física ou psíquica. Além disso, requer a absolvição pelo crime de corrupção de menores por insuficiência probatória.

Subsidiariamente, ambos os acusados pleiteiam a redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da confissão espontânea, e o afastamento da qualificadora do emprego de arma de fogo.

Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelos apelantes, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos apelos.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008927-50.2017.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra os apelantes a prática
dos crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menores (art. 157, § 2º, I e II, do CP e art. 244-B da Lei n. 8.069/90)
, porquanto, segundo se depreende da peça acusatória:

“[...] No dia 10 de novembro de 2016, por volta das 10h32min, no interior da empresa Casa dos Vidros, localizada na Rua Gonçalo de Barros, n. 285, Bairro Bosque da Saúde II, nesta Capital, mediante grave ameaça exercida com uso de arma de fogo e com unidade de desígnios entre si e com o adolescentes Eduardo de Lima Morais, de 17 anos de idade, e outro comparsa por ora não identificado, os denunciados MATEUS e ÉDER subtraíram para si coisas alheias móveis consistentes na quantia em dinheiro de R$1.100,00 (um mil e cem reais), um relógio, uma aliança e diversos cheques emitido por clientes, tudo de propriedade da empresa vitimada e seu dono Benedito Domingos de Barros.

Na mesma ocasião, os denunciados corromperam o adolescente Eduardo Lima Morais, de 17 anos de idade, porque com ele praticaram o criem acima descrito. [...]”
.

Encerrada a instrução processual, o magistrado sentenciante reconheceu a responsabilidade penal dos acusados Mateus e Éder, condenando-os
à pena de 8 (oito) anos e 1 (um) mês de reclusão, no regime fechado, e o segundo à pena de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime fechado, respectivamente,
pela prática dos fatos delituosos imputados na denúncia.

A irresignação recursal do apelante Mateus diz respeito à reforma da decisão proferida pelo
juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, a fim de que seja
desclassificada a sua conduta para o delito de furto simples.

A pretensão não deve ser acolhida.

A vítima, Benedito Domingos de Barros, foi ouvida em juízo, quando declarou:

“Que o acusado Éder e seu comparsa, descrito como sendo um indivíduo branquinho e loirinho, que acredita ser menor de idade, chegaram na empresa Casa de Vidros e, se passando por clientes, ficaram sentados no interior da loja. Que passados alguns minutos a sua filha Juliana desceu e retirou o dinheiro existente no caixa, oportunidade em que o acusado Éder cutucou o adolescente Eduardo, o qual, por sua vez, se levantou,
sacou uma arma de fogo, rendeu Juliana e anunciou o assalto
. Que sua filha correu pelas escadas que dão acesso ao primeiro piso e jogou o dinheiro no chão, momento em que também correu para socorrer a sua filha. Que foram alcançados pelo adolescente, e pediu para ele ficar calmo e largar a sua filha,
mas acabou sendo chutado pelo menor infrator, que estava com a arma de fogo na mão
.
Que retirou a sua aliança e o seu relógio e entregou ao adolescente, porém ele exigiu dinheiro e empurrou Juliana que acabou caindo com o rosto no chão
. Que nesse momento pediu para que Juliana pegasse uma pasta que estava com aproximadamente trinta cheques de clientes e entregasse para o assaltante, momento em que ele foi embora do local, achando que na pasta tinha dinheiro.
Que o menor e Éder saíram correndo juntos do local e entraram no veículo conduzido pelo réu Mateus, que os aguardava para a fuga
. Que durante toda a ação criminosa Éder ficou segurando os clientes e vendedoras no andar de baixo da loja, até que o adolescente descesse do primeiro andar com a pasta debaixo do braço, sendo que Éder também estava com uma arma de fogo. Que não tem dúvidas de que Éder era um dos assaltantes, inclusive no dia estava muito bem vestido, com roupa social e sapatos engraxados, aparentando ser evangélico.
Que os assaltantes subtraíram um anel avaliado em aproximadamente três mil reais; um relógio da marca Bulova, avaliado entre três mil e quinhentos a quatro mil reais; uma quantia em dinheiro entre R$ 1.400,00 e R$ 1.700,00; e um pacote de cheques retornados, sendo que nada foi recuperado. Que o acusado Mateus não entrou na loja, mas ficou aguardando o réu Éder e o adolescente do lado de fora da loja, no interior de um veículo
. Que as câmeras de segurança flagraram o momento em que Mateus, Éder e o menor chegaram em um veículo Uno, e que também chegou no local um quarto indivíduo de moto e entregou um pacote aos demais, sendo que acredita eram as armas utilizadas no assalto. Que as investigações concluíram que Mateus era o condutor do veículo que deu apoio ao assalto, uma vez que os investigadores chegaram na proprietária do automóvel Uno, que era a irmã de Mateus, e lhe mostraram as imagens do veículo na ação criminosa,
ocasião em que Mateus confessou a sua participação no roubo
. [...]”
(áudio id. 73120995).

No mesmo sentido foram as declarações da ofendida, Juliana Barros Latorraca,
verbis
:

“[...] Que foi até o caixa da vidraçaria e pegou o valor do movimento do dia, aproximadamente mil reais, e quando estava voltando para ir até a sua sala foi abordada pelos assaltantes,
sendo que ambos estavam armados
.
Que o seu pai foi agredido com um chute e foi subtraído o dinheiro que tinha acabado de ser retirado do caixa e uma pasta com cheques de clientes, sendo que a ação criminosa foi muito rápida
. Que tomou conhecimento que os assaltantes fugiram em um veículo Fiat Uno, o qual foi conduzido por uma terceira pessoa. Que procedeu com o reconhecimento dos dois assaltantes durante a fase de investigações. [...]”
(áudio id. 73120995).

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o acusado, inclusive a palavra da vítima, que assume relevância em crimes praticados em determinadas situações ou condições, como o roubo, por exemplo, quase sempre cometido longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime.

Nesse sentido a jurisprudência tranquila dos nossos Tribunais:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO - 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – RECONHECIMENTO DA VÍTIMA – VALOR PROBANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA. -
Não há que se falar em absolvição, se a negativa de autoria do réu restou isolada nos autos, tendo a acusação sido corroborada pelas demais provas produzidas na instrução criminal, notadamente, pelas palavras harmônicas da vítima que, tanto na fase policial como em juízo, reconheceu, o apelante, como sendo um dos assaltantes

(Ap 171002/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 06/03/2017).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, para a do 155, § 4º, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.

2. Cumpre ressaltar que,
nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo
.[...]
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

De mais a mais, o próprio réu confessou a sua participação no delito, sendo o responsável pela condução do veículo que deu suporte ao assalto:

“
Que confirma a sua participação no crime
. Que era a pessoa que estava conduzindo o veículo Fiat Uno, placa MWB-4571, utilizado no assalto. Que na época dos fatos recebeu a ligação de um conhecido, cujo nome é Gabriel, apelido de ‘Biel’, o qual encontrava-se preso por crime de roubo, oportunidade em que Gabriel lhe propôs que participasse do crime, sendo que em troca ele iria custear o tratamento de saúde de seu pai. Que Gabriel lhe disse que não era preciso pegar em arma de fogo e que não teria violência, pois sua função seria somente transportar dois indivíduos até o local do crime e depois retirá-los. Que Gabriel também lhe disse que um dos assaltantes era experiente e que iria um outro adolescente, sendo que era para ficar tranquilo que não ia acontecer nada. Que acabou aceitando a proposta, sendo que um dia antes do crime recebeu uma ligação de Gabriel, onde lhe foi informado que no dia seguinte, por volta das 10h30min, deveria dirigir para dois comparsas de Gabriel e que somente minutos antes saberia o local em que buscaria esses dois indivíduos, os quais estariam bem-vestidos e com uma maleta preta e boné.
Que pegou emprestado o veículo Fiat Uno de propriedade de seu cunhado sem que ele tivesse conhecimento do crime
. Que no dia dos fatos se dirigiu até a frente do Shopping Pantanal, pegou os dois indivíduos, que falaram que iriam até uma vidraçaria e foram guiando até o local.
Que os indivíduos era o corréu Éder e um outro menor de idade
. [...] Que está muito arrependido de participar do crime, e somente participou para conseguir o dinheiro necessário para custear o tratamento de saúde de seu pai, na época dos fatos. [...]”
(áudio id. 73120995).

Destarte, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas amealhadas na instrução criminal, notadamente a palavra das vítimas, confirmada pela confissão do réu, são fortes e harmoniosas, autorizando a manutenção da condenação pelo crime de roubo majorado.

Nesse aspecto, inviável o pleito de desclassificação do crime para o de furto, máxime porque, como visto, a
vítima atestou, de forma irrefragável, que os acusados subtraíram os objetos mediante grave ameaça e violência, tanto que Benedito foi chutado por um dos assaltantes, e Juliana empurrada, caindo com o rosto no chão.

A propósito, o fato de o réu ter permanecido dentro do carro, exercendo a função de piloto de fuga, não exclui sua adesão ao crime efetivamente praticado por seus comparsas, dada a unidade de desígnios previamente estabelecida.

Nesse sentido:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO RECONHECIDA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 3. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame. (...) 6. Writ não conhecido”
(HC 459.612/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020).

Assim, apresenta-se injustificável o pedido de desclassificação da conduta para o delito de furto, que pressupõe a total ausência de violência/grave ameaça contra a vítima.

De igual modo,
a despeito da tese absolutória suscitada pela defesa de Mateus, não procede a pretensão de
absolvição da prática do delito previsto no artigo 244-B, da Lei nº. 8.069/90, notadamente porque ambas as vítimas e o próprio acusado confirmam a participação do adolescente no roubo.

O crime do artigo 1º da Lei n. 2.525/54, atualmente previsto no artigo 244-B da Lei n. 8.069/1990, objetiva impedir tanto o ingresso como a permanência do menor no universo criminoso, sendo, portanto, irrelevante para tipificação do delito a participação anterior da criança ou do adolescente em ato infracional, por se tratar de crime de natureza formal. Logo,
diante da comprovação da participação do menor em infração delituosa na companhia de um adulto, resta configurado o delito em tela
.

Quanto à pretensão subsidiária dos apelantes, atinente à
redução da pena-base ao mínimo legal,
para melhor visualização da questão reproduzo o trecho da sentença que trata da matéria:

“4.1.1) Do réu Éder de Souza Santos

Quanto a CULPABILIDADE, deve ser aferida em conformidade com desvalor do fato delituoso, ou seja, a gravidade do mal, e inegável que o fato praticado pelo réu, SE APRESENTA EM CLARA SITUAÇÃO INDICATIVA DE DELINQUÊNCIA ORGANIZADA, sem mencionar a ocorrência da PREMEDITAÇÃO, diga-se, cujo é reconhecido como elemento idôneo a ser levado em consideração referente à esta circunstância judicial (Vide: Enunciado 49 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
), além do que, o emprego da violência utilizada contra a vítima Benedito Domingos de Barros, foi exacerbada, ou seja, apesar da violência ser elemento do tipo penal do crime de roubo, todavia, como se observa do relato da vítima, diga-se, já rendida pelos facínoras, mesmo assim fora agredido, de modo que, hei de considerar essa circunstância judicial em desfavor do réu
.

Quanto aos ANTECEDENTES, deixo de considerar nesta fase, evitando o bis in idem, já que será considerado na 2ª fase da dosimetria da pena (reincidência).

A CONDUTA SOCIAL, nada há no feito a revelar.

Da mesma forma referente a PERSONALIDADE, haja visto, nenhum estudo quanto a personalidade foi realizado, de modo que não há como aferir.

Os MOTIVOS DO CRIME, inerente a espécie delituosa.

As CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, está sim deve ser sopesado em seu desfavor, eis que vítima e filha (Juliana Barros Latorraca), tiveram restringida suas liberdades ao serem trancados na parte de cima do estabelecimento comercial, além do que foi o réu dissimulado por ocasião da prática delitiva.

As CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, também haverá de ser valorada negativamente, uma vez que os objetos subtraídos e dinheiro, além dos títulos de crédito (Cheques), não foram recuperados.

Finalmente, quanto ao COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, conforme é cediço, não se pode valorá-la negativamente.

Para cada circunstância judicial, em tese, haveria de utilizar 1/8 (um oitavo) da fração, já que são 08 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.

No entanto, filio-me à corrente qual entende que para cada circunstância judicial, em que reconheça negativamente os antecedentes, personalidade e motivo do crime, essas devem preponderar peso maior, ou seja, a utilização de 2/8 (dois oitavos) sobre as demais circunstâncias judiciais.

Assim, considerando que no caso em questão, tivera 03 (Três) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao imputado, quais sejam a) CULPABILIDADE; b) CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME e c) CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, então, utilizando as frações acima mencionadas, para fixar a PENA-BASE em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

[...] 4.1.2) Do réu Mateus Felipe Martins de Souza

Quanto a CULPABILIDADE, deve ser aferida em conformidade com desvalor do fato delituoso, ou seja, a gravidade do mal, e inegável que o fato praticado pelo réu, SE APRESENTA EM CLARA SITUAÇÃO INDICATIVA DE DELINQUÊNCIA ORGANIZADA, sem mencionar a ocorrência da PREMEDITAÇÃO, diga-se, cujo é reconhecido como elemento idôneo a ser levado em consideração referente à esta circunstância judicial (Vide: Enunciado 49 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT), de modo que, hei de considerar essa circunstância judicial em desfavor do réu
.

Quanto aos ANTECEDENTES, é o réu primário.

A CONDUTA SOCIAL, nada há no feito a revelar.

Da mesma forma referente a PERSONALIDADE, haja visto, nenhum estudo quanto a personalidade foi realizado, de modo que não há como aferir.

Os MOTIVOS DO CRIME serão levados em consideração na 2ª fase da dosimetria da pena, ou seja, por ocasião da atenuante genérica (CP, art. 66), como já fundamentado, evitando assim o bis in idem.

As CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, foi de menor participação.

As CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, também haverá de ser valorada negativamente, uma vez que os objetos subtraídos e dinheiro, além dos títulos de crédito (Cheques), não foram recuperados, e o réu teve proveito de parte do dinheiro subtraído (R$ 150,00).

Finalmente, quanto ao COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, conforme é cediço, não se pode valorá-la negativamente.

Para cada circunstância judicial, em tese, haveria de utilizar 1/8 (um oitavo) da fração, já que são 08 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.

No entanto, filio-me à corrente qual entende que para cada circunstância judicial, em que reconheça negativamente os antecedentes, personalidade e motivo do crime, essas devem preponderar peso maior, ou seja, a utilização de 2/8 (dois oitavos) sobre as demais circunstâncias judiciais.

Assim, considerando que no caso em questão, tivera 02 (Duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao imputado, quais sejam a) CULPABILIDADE e b) CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, então, utilizando as frações acima mencionadas, para fixar a PENA-BASE em 05 (Cinco) anos e 06 (Seis) meses de reclusão. [...]”.

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

De parte da fundamentação acima transcrita, depreende-se que o magistrado sentenciante reputou negativas as circunstâncias judiciais atinentes à
culpabilidade
, às
circunstâncias
e às
consequências do crime
.

A
culpabilidade
, para efeito de montante da pena-base, nas palavras do Des. Rui Ramos Ribeiro,
“é a medida,
o grau de reprovabilidade que alcança, inclusive, a pertinácia que permeou a conduta do agente
, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretam o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena”
[cf. Apelação n. 61484/2012, Primeira Câmara Criminal, julgado em 10/6/2014].

Ênio Luiz Rossetto, na obra Teoria e Aplicação da Pena, define culpabilidade, como circunstância judicial, nos termos seguintes:

“A ‘culpabilidade como pressuposto da pena e a culpabilidade como fundamento da quantitativa da pena aplicável diferem em seu conteúdo de uma maneira muito clara. Enquanto na primeira tem a missão de constar os elementos que fundamentam a reprovabilidade do autor,
na segunda tem que estabelecer os critérios de aferição da gravidade da reprovação’. É preciso reconhecer se, no caso concreto,
a conduta se reveste ou não de intensa reprovabilidade criminal
”
(Teoria e Aplicação da Pena, São Paulo: Atlas, 2014, p. 121).

No caso em apreço, além da premeditação demonstrada – com os réus simulando serem clientes, um corréu aguardando como piloto de fuga, e um terceiro os encontrando em frente ao local dos fatos para repassar o armamento a ser utilizado –, entendo que, de fato, os acusados extrapolaram à normalidade do tipo ao agir com violência exacerbada, notadamente porque, mesmo após ter rendido as vítimas, sem qualquer tipo de reação delas, acabou chutando Benedito e empurrando Juliana, que caiu com o rosto no chão.

Todavia, no que diz respeito às circunstâncias do crime de roubo, comporta acolhimento a pretensão recursal, dado que a justificativa utilizada para fixação da pena-base acima do mínimo legal, por este motivo, não subsiste.

Isso porque a restrição da liberdade das vítimas não se distanciou da normalidade do delito, já que elas foram mantidas no andar superior apenas durante a execução do assalto, saindo logo após a fuga dos acusados.

De igual modo,
a valoração negativa das consequências do crime se deu, equivocadamente, em razão da não recuperação dos objetos subtraídos, os quais, por não possuírem valor expressivo para uma pessoa jurídica do ramo de vidraçaria – avaliados em aproximadamente R$ 8.400,00 –, não prestam para recrudescer a pena basilar por se tratar de fato inerente ao próprio tipo penal.

Às escâncaras, o “
crime de roubo é de natureza patrimonial e a inversão da posse da coisa subtraída é inerente a esse tipo penal. É, portanto, ilegal a exasperação da reprimenda básica das consequências se o juiz não demonstra prejuízo excessivo sofrido pela vítima”
[HC n. 102.403/DF, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, 6ª TURMA, julgado em 23.2.2016, DJe 2.3.2016].

Seguindo a mesma esteira, esta Câmara já decidiu que “
o fato de a vítima ter sofrido prejuízo considerado comum (não restituição dos bens subtraídos) é incapaz de ensejar o aumento da pena-base, porquanto, ínsito ao tipo penal
” [Ap 95455/2015, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/09/2015, Publicado no DJE 25/09/2015].

Dessa forma, à vista da expunção de duas circunstâncias judiciais com relação ao réu Éder (circunstâncias e consequências do crime) e uma atinente ao acusado Mateus (consequências do crime), restando desfavorável a ambos a relativa
à culpabilidade
, deve a pena-base deles ser reduzida à
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

Quanto à segunda fase, também merece guarida o pleito de reconhecimento da atenuante da confissão com relação ao apelante Éder, uma vez que ele admitiu em juízo a prática do crime,
fato, inclusive, utilizado pelo magistrado
a quo
para condená-lo
.

Mesmo que a confissão tenha ocorrido somente após ser informado que o corréu confirmou a participação dele no delito, o fato de ele ter admitido o crime já impõe o reconhecimento da atenuante, sobretudo porque ele tinha a faculdade de continuar negando a autoria delitiva.

É cediço que a atenuante do art. 65, inc. III,
d
, do Código Penal,
tem caráter objetivo
, configurando-se, tão-somente, pelo reconhecimento espontâneo do acusado quanto à autoria do delito,
não se sujeitando a critérios subjetivos ou fáticos
.

Neste viés, o reconhecimento da atenuante é medida impositiva, sendo irrelevante a forma como ela ocorreu, se integral ou parcial, se judicial ou extrajudicial, máxime quando o juiz a utiliza para fundamentar a condenação –
“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal”
[Súmula 545].

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO. EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA O INCREMENTO DA PENA-BASE A TÍTULO DE CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EXTRAJUDICIAL. SÚMULA 545/STJ. MANIFESTAÇÃO VALORADA NA FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO.
DUPLA REINCIDÊNCIA DO RÉU. COMPENSAÇÃO PARCIAL NA SEGUNDA FASE DO PROCEDIMENTO DOSIMÉTRICO. WRIT NÃO CONHECIDO E HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.

[...] 3.
Nos moldes da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, quando a manifestação do réu for utilizada para fundamentar a sua condenação, o que se infere na hipótese dos autos
. [...]”
(HC 374.363/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 07/03/2018).

“[...] É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a confissão do acusado, ainda que parcial, condicionada ou posteriormente retratada, enseja a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "a", do Código Penal.

-
No caso, a confissão extrajudicial do paciente, embora retratada em juízo, foi utilizada para corroborar o acervo probatório e fundamentar a condenação, devendo, no caso, incidir a atenuante prevista no art. 65, inciso III, "d", do Código Penal em favor do paciente. Inteligência da Súmula n. 545 desta Corte
. [...]”
(HC 420.127/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017).

Contudo, não há falar em afastamento da agravante da reincidência sob o argumento que estaria fora do período depurador previsto no art. 64, I, do CP, já que a execução definitiva extraída do processo crime n. 2004/43 - cód. 16136 (744-21.2003.811.0040) teve o trânsito em julgado da sentença extintiva de punibilidade em 07/02/2018, de modo que ainda encontra-se totalmente apta a produzir os seus efeitos legais.

Destarte, reconhecendo a atenuante da confissão espontânea em favor de Éder, compenso-a com a agravante da reincidência.

Quanto ao réu Mateus, mantenho a redução na fração de 1/6 (um sexto), fixando a sua pena intermediária no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão.

Na terceira fase, no que tange ao pleito de exclusão da causa de aumento de pena atinente ao emprego de arma, melhor sorte não assiste aos apelantes.

Para o reconhecimento da referida majorante, basta que seja demonstrada, por qualquer meio probatório, a utilização de arma na prática do delito.

No caso
sub examine
, as duas vítimas, tanto em sede inquisitiva como em juízo, confirmaram que os assaltantes estavam munidos de armas de fogo na empreitada criminosa, fato corroborado pelas imagens das câmeras de segurança do local (id. 73120996), devendo, por isso,
ser mantida a majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP.

Nesse sentido leciona Guilherme de Souza Nucci e Cleber Masson:

“[...] a materialidade do roubo independe da apreensão de qualquer instrumento, assim como
a prova da autoria pode ser concretizada pela simples, mas verossímil, palavra da vítima
. Por isso, igualmente, para a configuração da causa de aumento (utilização de arma),
bastam elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que a arma não seja apreendida
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, 16ª edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016. p. 945).

Assim, preservo o aumento de 1/3 (um terço) referente às majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, e 1/6 (um sexto) relativo ao concurso formal, ficando a reprimenda definitiva de
Éder estabelecida em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão,
e de
Mateus Felipe em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Mantenho o
regime fechado
para o réu Éder em razão da presença de circunstância judicial desfavorável e ser ele reincidente específico (art. 33, § 2º, § 3º, do CP).

Todavia, quanto ao acusado Mateus,
por força da pena imposta – 6 anos, 2 meses e 20 dias – estabeleço o
regime semiaberto
para início do cumprimento da pena,
nos termos do artigo 33, § 2º,
b
, do Código Penal, notadamente porque ele não é reincidente e a maioria das circunstâncias judiciais lhe foram favoráveis.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE
os recursos para redimensionar as reprimendas impostas, ficando o réu,
Éder de Souza Santos
, definitivamente condenado à pena de
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão
, em
regime fechado
, e o acusado,
Mateus Felipe de Souza Martins
, à pena de
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em
regime semiaberto
, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

Comunique-se,
imediatamente
e
com urgência
, o Juízo da Execução Penal para adequação do regime imposto ao réu Mateus Felipe.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021